Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-91.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Réu confessou a autoria do crime em concurso com os demais comparsas. Policiais confirmaram que flagraram os três transportando as ferragens até no teto de uma Kombi, o que motivou a abordagem. Representantes da empresa-vítima confirmaram a propriedade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Réu confessou a autoria do crime em concurso com os demais comparsas. Policiais confirmaram que flagraram os três transportando as ferragens até no teto de uma Kombi, o que motivou a abordagem. Representantes da empresa-vítima confirmaram a propriedade dos bens subtraídos. Prova suficiente de autoria e materialidade. Penas mantidas, até porque não foram impugnadas. Recurso desprovido.